Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA, MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA, MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA, NEUSA HELENA DA SILVA e NILZA RODRIGUES DE SOUZA. Os cálculos judiciais foram acostados no ID: 27335538. Ambas as partes concordaram com as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 29495845 e 29498176). Nos embargos opostos à presente execução, transitados em julgado, afastou-se a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (certidão de ID: 24889835). O SINDIRETA informou a renúncia de MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA ao montante superior a 40SM, com vistas ao recebimento do crédito executado por meio de RPV. Passo a decidir. Homologo os cálculos de ID: 27335538, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada por MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA aos valores superiores a 40SM. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de MARIA TERESINHA CORREIA MOURA, MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA e NILZA RODRIGUES DE SOUZA, segundo o valor total (montante líquido do servidor mais honorários contratuais de 20%), bem ainda de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução). Expeçam-se precatórios em favor de MAURÍCIO NOGUEIRA DA SILVA e NEUSA HELENA DA SILVA. Brasília, 6 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador